Tribunal: TJMT
Processo: 1006936-37.2020.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-05
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1006936-37.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JOSE BARBOSA DE ARRUDA - CPF: 236.939.911-20 (RECORRENTE), CRISTIANO ALVES SANTOS - CPF: 621.240.561-15 (ADVOGADO), ANA CAROLINA ALVES LIBANO - CPF: 051.579.151-28 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO N.o

1006936-37.2020.8.11.0003 - SEGUNDO
JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS - MT.

RECORRENTE:

JOSÉ BARBOSA DE ARRUDA.

RECORRIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

ENERGIA ELÉTRICA – COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – FRAUDE NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – APRESENTAÇÃO DE TOI, FOTOS E PERICIA DO IMETRO – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE DA MEDIÇÃO DO CONSUMO – AUMENTO DO CONSUMO APÓS A REALIZAÇÃO DA INSPEÇÃO – REGULARIDADE DA APURAÇÃO REALIZADA PELA CONCESSIONÁRIA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DA EMPRESA CREDORA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte recorrente, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visava a declaração da inexistência de débitos referente à recuperação de consumo de energia elétrica na unidade consumidora do recorrente, isto em virtude da cobrança indevida de faturas (R$ 20.237,20 e R$ 20.912,09 – 29/05/2020), por suposta fraude no equipamento de medição de energia elétrica, o que impedia o registro do consumo real de energia elétrica na referida unidade consumidora.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Da existência de ato ilícito.

2.
Da existência de dano moral indenizável.

3.
Do valor indenizatório.

Pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, defendendo a manutenção da r. sentença fustigada.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a r. sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, razão pela qual, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 e do art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto, isto porque, toda a matéria fático-jurídica articulada no presente recurso foi espancada na decisão recorrida.

Sendo assim, a respectiva súmula do presente julgamento servirá como acórdão.

Saliento que, no caso dos autos, a parte recorrida sustenta ilegalidade na cobrança da fatura de recuperação de consumo de energia elétrica, em virtude da constatação de fraude no sistema de medição de energia elétrica apurada
de forma unilateral
pela concessionária, todavia,
a empresa recorrida juntou nos autos o termo de ocorrência e inspeção na unidade consumidora e laudo do IMETRO, em que informa que o recorrente acompanhou a inspeção, mas se ausentou, deixando de assinar o termo lavrado, desmistificando, portanto, às suas frágeis argumentações trazidas nos autos (id. 78242500).

Outrossim, cumpre salientar que pelo Histórico de Consumo apresentado pelo próprio recorrente, evidencia-se que os meses objetos da recuperação de consumo não tiveram faturamento ou foram faturados com valores muito abaixo da média de consumo mensal da parte recorrente, corroborando com a tese apresentada pela parte recorrida.

Logo, sem a prova mínima indiciária da alegação, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais indenizáveis à parte recorrida, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do CPC.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, n
a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferido em seu favor, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2021